Tribunal: STJ
Processo: 0497086-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061281 - RJ(2025/0497086-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MOREIRA VOLOTAO (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO
HABEAS CORPUS
STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não é cabível
impetrado contra decisão que indefere
1.
habeas corpus
liminar em outro
, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, nos
writ
termos da Súmula n. 691 do STF.
Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão impugnada, deve-se
2.
aguardar o julgamento do mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
O alegado excesso de prazo deve ser examinado à luz dos princípios
3.
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, não decorrendo automaticamente da
simples extrapolação dos prazos legais.
Ademais, no caso, em princípio, a prisão preventiva encontra-se
4.
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado
em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo,
bem como na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
e por registros pretéritos de ato infracional análogo a crime
operandi
grave.
Ausentes elementos aptos a autorizar a superação do óbice sumular,
5.
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b2dfeac-836f-4e22-b8e2-1999839bfcf4

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b2dfeac-836f-4e22-b8e2-1999839bfcf4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061281 - RJ(2025/0497086-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MOREIRA VOLOTAO (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691 DO
HABEAS CORPUS
STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não é cabível
impetrado contra decisão que indefere
1.
habeas corpus
liminar em outro
, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, nos
writ
termos da Súmula n. 691 do STF.
Inexistindo ilegalidade manifesta na decisão impugnada, deve-se
2.
aguardar o julgamento do mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
O alegado excesso de prazo deve ser examinado à luz dos princípios
3.
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, não decorrendo automaticamente da
simples extrapolação dos prazos legais.
Ademais, no caso, em princípio, a prisão preventiva encontra-se
4.
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado
em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo,
bem como na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
e por registros pretéritos de ato infracional análogo a crime
operandi
grave.
Ausentes elementos aptos a autorizar a superação do óbice sumular,
5.
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO MOREIRA
VOLOTÃO contra decisão que não conheceu do
impetrado em face de
habeas corpus
decisão proferida no
n. 0091931-11.2025.8.19.0000.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA54112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 938f3375-6c39-4641-be63-1b6b30a0ac67

Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública, na gravidade concreta e em apontamentos de atos infracionais
pretéritos.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça, alegando
habeas corpus
ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva, inexistência de indícios
suficientes de autoria, especialmente após o não reconhecimento do agravante pela
vítima em audiência de instrução e julgamento, além da inexistência de apreensão da res
em seu poder, e pleiteou a substituição da custódia por medidas cautelares
furtiva
diversas.
O Tribunal
indeferiu a liminar no
originário, mantendo a prisão
a quo
writ
preventiva e registrando, em informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, que a
denúncia foi recebida em
que, em audiência, a vítima reconheceu o corréu
21/10/2025,
BRENO e não reconheceu o agravante ora agravante, que foi indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva com base na conveniência da instrução e garantia da
ordem pública, e que as oitivas remanescentes foram designadas para
(e-STJ
21/1/2026
fls.
).
8/10
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, em razão do não reconhecimento do agravante pela vítima e da não apreensão da
, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, à luz de
res furtiva
suas condições pessoais.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que indeferiu
writ
liminarmente a impetração por incidência do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, assentando a necessidade de aguardar o julgamento do mérito do
originário e a inexistência de excepcionalidade apta a superar o óbice
habeas corpus
sumular (e-STJ fls.
).
432/433
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta ser imprescindível a
superação episódica da Súmula n. 691 do STF em razão de flagrante ilegalidade,
porquanto a prisão é desproporcional e teratológica. Aduz que o agravante foi detido
horas após o fato, sem que estivesse na posse de quaisquer bens da vítima. Sustenta,
ademais, que a vítima não reconheceu o agravante em audiência de instrução e
julgamento, o que evidencia a ausência de
. Defende, ainda, que há
fumus comissi delicti
excesso de prazo na instrução, uma vez que a audiência foi interrompida por ausência de
testemunha de acusação e redesignada para
e que o agravante permanece
21/1/2026,
Documento eletrônico VDA54112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 938f3375-6c39-4641-be63-1b6b30a0ac67

preso há mais de três meses. Afirma que o agravante possui condições pessoais
favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral no Tribunal de Justiça, e
que medidas cautelares diversas seriam suficientes (e-STJ fls.
).
437/440
Pleiteia o conhecimento do agravo para concessão de liminar no habeas
, com a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem.
corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 938f3375-6c39-4641-be63-1b6b30a0ac67

(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem considerou não haver
razão para acolher o alegado excesso de prazo, considerando as informações que foram
prestadas pelo Juízo de 1o grau, em que se atesta que os fatos datam de
houve
5/9/2025,
recebimento da denúncia em
e audiência de instrução e julgamento
21/10/2025
designada para
Nesse contexto, concluiu o Desembargador que se mantém "o
21/1/2026.
indeferimento da liminar, considerando que ainda restam pendentes as oitivas das demais
testemunhas de acusação, que serão ouvidas em
destacando-se, ainda, a
21/01/2026,
informação de que a vítima relatou em Juízo que familiares dos réus teriam ido a sua
casa, o que fez com que ela se mudasse de residência" (e-STJ fl. 10).
De fato, não se verifica, em princípio, motivos para o reconhecimento de
eventual excesso de prazo, uma vez que, "[s]egundo orientação pacificada nos Tribunais
Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as
particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito
pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente
previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do
acusado" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
978.701/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
De outro vértice, colhe-se da decisão que decretou a prisão preventiva do ora
agravante o seguinte teor, no que interessa (e-STJ fl. 142):
No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão
em flagrante do custodiado, bem como pelas declarações prestadas em sede
policial.
Documento eletrônico VDA54112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 938f3375-6c39-4641-be63-1b6b30a0ac67

O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do
indiciado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime
concretamente grave, em que o custodiado, em concurso de agentes e
mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu a motocicleta e
o aparelho celular da vítima.
(...)
Em paralelo, cabe pontuar que o custodiado possui passagem por ato
infracional análogo ao crime de roubo majorado (fls.
do ID.
8/9
223805705). A passagem é recente, considerando que o custodiado consta
Neste sentido, é a posição do STJ quando a
com apenas 20 anos.
possibilidade de consideração destas para valorar negativamente o risco
oferecido pelo custodiado.

Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2022,
10/1/2023)
Ademais, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Rel. Ministro Antônio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe 12/
).
26/2/2019,
3/2019
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas e das orientações
jurisprudenciais trazidas à colação, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do
Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 938f3375-6c39-4641-be63-1b6b30a0ac67

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0497086-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.061.281 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00919311120258190000 024073552025 09446685220258190001 24073552025
919311120258190000 9446685220258190001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAIO VAZ FERREIRA
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GUSTAVO MOREIRA VOLOTAO (PRESO)
CORRÉU
: BRENO TAVARES DA ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO MOREIRA VOLOTAO (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. CAIO VAZ FERREIRA (P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054853088540<54=0@
2025/0497086-4 - HC 1061281 Petição : 2025/0123790-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:26
Código de Controle do Documento: 834AC38E-9049-4E78-AEB1-72644CA77C83